Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para condenar o réu a pagar danos morais e materiais, nos valores de R$4.000,00 (quatro mil reais) e R$7.620,88 (sete mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), respectivamente.
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros. No mérito, alega que as transações foram realizadas fora das dependências da instituição (Banco 24 horas), por meio do uso do cartão e senha pessoal. Pugna pela improcedência dos pedidos.
3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira mantenedora da conta corrente do consumidor, objeto da fraude, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração e aferição da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, o autor alega que recebeu mensagem SMS do Banco do Brasil, com orientações para o cancelamento de transações financeiras indicadas, caso não autorizadas. O autor seguiu as orientações do suposto preposto do Banco do Brasil e compareceu ao caixa eletrônico da instituição, no intuito de evitar a consolidação de fraude bancária, mas ao realizar o procedimento determinado deu ensejo ao desfalque patrimonial em sua conta bancária, no valor total de R$7.620,88.
6. De fato, foram realizadas três operações financeiras não autorizadas pelo autor, todas consolidadas no dia 16/01/2023 (domingo), sendo duas transferências de R$3.100,00 cada uma, mediante PIX, e o pagamento de boleto, no valor de R$4.520,88 (ID 49913597). O autor obteve sucesso no cancelamento de uma das transferências bancárias, suportando o prejuízo de R$7.620,88.
7. O autor tem 71 anos de idade e, para os efeitos legais, deve ser reconhecida a sua situação de hipervulnerabilidade, em consonância com o Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, porquanto evidenciada a maior suscetibilidade do idoso às ações de estelionatários, a demandar maior rigor da instituição financeira no controle da segurança.
8. Nesse contexto, embora o usuário não tenha confirmado a legitimidade da fonte da informação, contribuindo para a realização da fraude bancária, a situação retrata que ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações financeiras impugnadas discrepam do padrão de consumo do autor, que raramente realiza movimentação acima de R$300,00 (ID 49915061 - Pág. 9). Ainda assim, as operações financeiras destoantes do perfil do usuário não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
9. Destarte, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação (No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
10. A culpa concorrente em fraudes bancárias, aliás, foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."
11. Por outro lado, supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, circunstância que afasta a legitimidade do dano moral reclamado pelo autor.
12. Por conseguinte, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade das operações bancárias impugnadas e condenar o recorrente a restituir ao autor a metade dos prejuízos suportados (valor de R$7.620,88), correspondente a R$3.810,44 (três mil oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.